Tribunal: TJBA
Processo: 8011989-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011989-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LIDIA GUIMARAES SILVA MACEDO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSORA APOSENTADA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL COM BASE NA LEI ESTADUAL Nº 8.480/2002. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. COMPROVAÇÃO DA ADESÃO AO ACORDO COLETIVO. AUSÊNCIA DE MORA JUSTIFICADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que rejeitou impugnação à execução individual proposta por Lídia Guimarães Silva Macedo, professora aposentada, beneficiária de sentença coletiva que reconheceu o direito ao reenquadramento funcional nos termos da Lei Estadual nº 8.480/2002. A execução foi ajuizada perante a 1ª Vara da Fazenda Pública de Paulo Afonso/BA, com cálculo apresentado no valor de R$ 68.456,57. A decisão agravada foi proferida nos autos da execução individual derivada da ação coletiva nº 0102836-92.2007.8.05.0001.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da execução individual proposta fora do juízo que proferiu a sentença coletiva, a suposta ausência de comprovação da adesão da exequente ao acordo homologado na ação coletiva, e a alegação de prazo exíguo concedido à Fazenda Pública para análise dos cálculos apresentados.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a execução individual de sentença coletiva pode ser processada no foro do domicílio do exequente, não se aplicando a regra de competência do art. 516, II, do CPC, tampouco havendo prevenção do juízo que proferiu a sentença.
4. Restou comprovada nos autos a adesão da exequente ao acordo coletivo, conforme documentação juntada.
5. A alegação de prazo exíguo para análise dos cálculos não se sustenta, pois não há nos autos demonstração de diligência efetiva por parte do Estado da Bahia, configurando-se sua inércia e consequente mora.
6. A decisão agravada observou os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, não havendo nulidade ou ilegalidade a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. É legítima a execução individual de sentença coletiva no foro do domicílio do exequente, não se aplicando a regra do art. 516, II, do CPC, nem havendo prevenção do juízo prolator da sentença.

2. Comprovada a adesão da parte exequente ao acordo coletivo e diante da inércia do ente público, configura-se a mora que autoriza a deflagração da execução forçada.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 516, II; 285.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no CC n. 186202/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 30.08.2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8011989-75.2025.8.05.0000
em que figuram como parte recorrente
ESTADO DA BAHIA
e parte recorrida
LÍDIA GUIMARÃES SILVA MACEDO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 24 de agosto 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR